Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000015-36.2018.6.16.0049
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
05/12/2022
Número: 0000015-36.2018.6.16.0049
Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0000015-36.2018.6.16.0049
Assuntos: Inscrição Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0000015-
36.2018.6.16.0049 que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu Aldeir da Silva
Arruda nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, às penas de 01 (um) ano e 01 (um) mês de
reclusão, em regime semiaberto, e 05 (cinco) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do
salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. Incabível a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena em razão da
reincidência do réu e seus antecedentes. Considerando os parâmetros do art. 33 do CP e a
reincidência do réu, fixa-se para o cumprimento da pena o regime inicial semiaberto. (Ação Penal
Eleitoral autuada no SADP como AP nº 15-36.2018.6.16.0049, proposta pelo Ministério Público
Eleitoral contra Aldeir da Silva Arruda que foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto
no art. 289 do Código Eleitoral. O contido no oficio nº 043/2017, da 49ª Zona Eleitoral de
Colombo/PR, com protocolo sob nº 08385.009081/2017-02, noticiando que Aldeir da Silva Arruda
teria se alistado fraudulentamente como eleitor em 16/12/2009 (em São Paulo/SP, com transferência
em 03/09/2015 para Colombo/PR), redundando" na inscrição eleitoral 3871 3532 0141 em nome de
Leandro Aldeir Lima; Ref.: IPL nº 935/2017 - SR/PF/PR; Migrado da ZE).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ALDEIR DA SILVA ARRUDA (RECORRENTE)
RAISSA DE CAVASSIN MILANEZI (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43464662
01/12/2022
23:25
Acórdão
Acórdão

Num. 43464662 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.596

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0000015-36.2018.6.16.0049 – Colombo – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ALDEIR DA SILVA ARRUDA
ADVOGADO: RAISSA DE CAVASSIN MILANEZI - OAB/PR75769
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
RECURSO
ELEITORAL
CRIMINAL.
SENTENÇA
PENAL
CONDENATÓRIA. MANIFESTAÇÃO DO
CONDENADO ACERCA DO INTERESSE
EM RECORRER. MANIFESTAÇÃO DA
DEFESA TÉCNICA SEM AS RAZÕES
RECURSAIS.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A manifestação pessoal do condenado,
representado por advogado não constituído,
acerca do seu desejo de recorrer da
sentença é suficiente para que se admita o
recurso,
independentemente
da
apresentação de razões. Precedentes.
2. O pedido da defesa técnica para
apresentar razões recursais em segundo
grau não é admitido na Justiça Eleitoral face
ao princípio da especialidade. Incidência
dos artigos 266 e 268 do Código Eleitoral,
em detrimento da previsão contida nos
artigos 600, § 4º, e 601, ambos do Código
de Processo Penal. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido.

Num. 43464662 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/12/2022
RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação penal proposta pelo órgão do Ministério Público Eleitoral oficiante
junto ao juízo eleitoral de Colombo em desfavor de Aldeir da Silva Arruda, pela prática de crime
eleitoral de inscrição fraudulenta prevista no artigo 289 do Código Eleitoral (denúncia no id.
42954903, fls. 31/32).
A denúncia foi recebida em 02/08/2018 (idem, fl. 36).
Nomeada defensora dativa para o acusado em 23/04/2019 (id. 42954915, fl. 5) e tomado o seu
compromisso legal (idem, fl. 8), foi apresentada resposta à acusação (id. 42954917, fls. 3/6).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 22 de setembro de 2021 (id. 42954993),
na qual foi ouvida uma testemunha e interrogado o acusado, sendo juntadas as mídias no id.
42954994.
Proferida a sentença em 24/11/2021 (id. 42955019), foi julgada procedente a pretensão punitiva
para condenar o acusado como incurso nas sanções do artigo 289 do Código Eleitoral, sendo
fixada a pena definitiva em um ano e um mês de reclusão e cinco dias-multa, em regime inicial
semiaberto.
Intimado pessoalmente da sentença (id. 42955030, fl. 18), o sentenciado manifestou o desejo de
recorrer.
Embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 42955032).
Novos embargos de declaração foram opostos e rejeitados (id. 42955047).
A defesa técnica foi intimada via DJE no dia 28/03/2022 (id. 42955052) e o Ministério Público
Eleitoral manifestou ciência nos autos em 30/03/2022 (id. 42955055).
Foi certificado o decurso do prazo para o Ministério Público e para a defesa (id. 42955059), que
teria ocorrido às 23:59 horas do dia 04/04/2022.

Num. 43464662 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
No dia 07/04/2022, a defesa peticionou (id. 42955060), requerendo que fosse certificada a
intimação pessoal do acusado, o que foi indeferido (id. 42955062), sendo deferida no entanto a
juntada das razões de recurso diretamente em segundo grau, decisão publicada no DJE em
25/04/2022 (id. 42955067).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso face à sua intempestividade (id. 42966217).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Na seara eleitoral, o Recurso Criminal deve ser devidamente fundamentado e interposto no prazo
de 10 dias da decisão final de condenação ou absolvição, nos termos dos artigos 266 e 362 do
Código Eleitoral.
Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência recente do Tribunal Superior
Eleitoral, da qual se colhe o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2016. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
CRIME
ELEITORAL.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO
PARTICULAR PARA FINS ELEITORAIS. ART. 349 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO.
RECURSO
CRIMINAL.
APRESENTAÇÃO
POSTERIOR
DAS
RAZÕES
RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR ÓBICE DA SÚMULA Nº 30 DO TSE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO À DECISÃO.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
(...)
2. Esta Corte Superior manifestou–se suficientemente a respeito da única tese veiculada no
recurso especial, qual seja, a de ser possível a apresentação das razões do recurso penal
eleitoral no segundo grau de jurisdição, posteriormente à sua interposição, nos moldes do art.
600, § 4º, do CPP.
3. O Tribunal Superior Eleitoral expressamente refutou a tese recursal, assentando a
jurisprudência no sentido de que, na seara eleitoral, as razões de recurso criminal eleitoral
devem ser apresentadas em petição fundamentada (arts. 266 e 268 do Código Eleitoral), não
sendo cabível, ante o princípio da especialidade, a aplicação subsidiária do disposto nos

Num. 43464662 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
arts. 600, § 4º, e 601 do Código de Processo Penal, que tratam da apresentação de razões
recursais posteriormente à interposição do recurso (AgR–AI nº 726–52/RJ, Rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe de 13.12.2018).
(...) [TSE, REspE nº 12992, rel. Min. Edson Fachin, DJe 08/06/2021, não destacado no original]
Na hipótese dos autos, a advogada dativa que representou o sentenciado em primeiro grau não
recorreu da sentença, mas apenas requereu que, "caso" o sentenciado optasse por recorrer, lhe
fosse oportunizado apresentar as razões do recurso diretamente nesta instância recursal.
Ocorre que, como pontuado pelo juízo a quo, o sentenciado já havia sido intimado pessoalmente
e já havia declinado seu desejo de recorrer da sentença (id. 42955030, fl. 18).
Tratando-se da eventual intempestividade por parte da defesa técnica mas havendo inequívoca
manifestação do sentenciado, as garantias constitucionais da ampla defesa e do duplo grau de
jurisdição demandam a efetiva análise da insurgência, como já afirmado por este Tribunal
Regional Eleitoral mais de uma vez:
RECURSOS CRIMINAIS. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO
EM DUAS ETAPAS. RÉU QUE DECLARA INTERESSE EM RECORRER. RAZÕES DO
RECURSO APRESENTADAS FORA DO PRAZO DE 10 DIAS DO ART. 362 DO CE.
REANÁLISE DA SENTENÇA. CABIMENTO. TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO
DO PRAZO, DESACOMPANHADO DAS RAZÕES. APLICAÇÃO DO ART. 601 DO CPP.
POSSIBILIDADE.
1. Admite–se, na seara eleitoral, a interposição de Recurso Criminal em duas etapas, desde que
o termo de interposição e as respectivas razões sejam protocolados dentro do prazo de 10 (dez)
dias previsto no art. 362 do Código Eleitoral. Precedentes deste Tribunal.
2. Se o réu foi intimado da sentença e manifesta o interesse de recorrer, considera–se
interposto o Recurso Criminal, ainda que a defesa técnica tenha protocolado razões fora do
prazo de 10 dias (Recurso Criminal nº 43–72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Acórdão nº 55.859, de 12/02/2020).
3. Ainda que apresentado o Recurso sem as razões, este merece ser analisado pelo
Tribunal, porquanto não há como afastar o direito do réu condenado em recorrer, vez que
apresentou o termo de apelação dentro do prazo legal, bastando, com isso, que seu Recurso
seja conhecido e o mérito analisado face a devolução de toda a matéria ao Tribunal (art. 601 do
CPP) (Recurso Criminal n 1436, Acórdão n 51636 de 28/09/2016, rel. Josafá Antonio Lemes).
(...) [TRE-PR, RecCrimEleitnº 000000252, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 04/02/2022, não
destacado no original]
RECURSO CRIMINAL – AÇÃO PENAL – INSCRIÇÃO FRAUDULENTA. ART.289 DO CÓDIGO
ELEITORAL – DEFENSORA DATIVA – RECURSO INTEMPESTIVO – RÉU PRESO QUE
DECLARA INTERESSE EM RECORRER. REANÁLISE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM
CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADA – RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o réu foi intimado da sentença e manifesta o seu inconformismo e o propósito
inequívoco de recorrer, considera-se interposto o recurso criminal, ainda que a defesa
técnica tenha protocolado razões fora do prazo de 10 dias.
2. Sentença reformada de ofício para afastar a condenação em custas processuais, haja vista a
regra da gratuidade dos feitos que tramitam nesta justiça especializada.

Num. 43464662 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
Recurso conhecido e desprovido.
[TRE–PR, RCrim nº 43-72.2017.6.16.0188, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE 17/02/2020,
não destacado no original]
ELEIÇÕES 2014 - BOCA DE URNA - ART. 39, § 5º, INCISO II DA LEI Nº 9.504/97 -
CONDENAÇÃO - RECURSO CRIMINAL - TERMO RECURSAL APRESENTADO DENTRO DO
PRAZO SEM AS SUAS RAZÕES - APLICAÇÃO DO ART. 600 DO CPP - POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES DO TSE - MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS - CONJUNTO
PROBATÓRIO HÍGIDO A DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO CRIME DE BOCA DE URNA -
ADMOESTAÇÃO DE ELEITORES QUANTO AO EXERCÍCIO DE SEU DIREITO DE VOTO -
NEGADO PROVIMENTO.
1. No caso em apreço, ainda que apresentado o recurso de apelação sem as razões, este
merece ser analisado pelo Tribunal, pois "(...) Havendo entendimento da não aplicabilidade do
art. 600 do Código de Processo Penal nos recursos eleitorais, não há como afastar o direito
do réu condenado em recorrer, vez que o mesmo apresentou o termo de apelação dentro
do prazo legal, bastando, com isso, que seu recurso seja conhecido e o mérito analisado
face à devolução de toda a matéria ao Tribunal (art. 601 do CPP)." (Recurso Criminal n.º 205-
87.2010.6.16.0175, voto vencido Dr. Josafá Antonio Lemes, posteriormente acolhido pelo TSE,
em decisão da lavra da Ministra Maria Thereza de Assis de Moura).
2. Aliado a tal argumento, também a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a
apresentação tardia das razões recursais é mera irregularidade e não impede o conhecimento
do recurso pela Instância Superior (Habeas Corpus nº 85006, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, j. 15/02/2005, DJ 11/03/2005). No mesmo sentido deste TRE/PR: Recurso
Criminal nº 32-46.2014.6.16.0006, relator Dr. Josafá Antonio Lemes, revisor Des. Adalberto
Jorge Xisto Pereira, j. 18/04/2016, DJe de 22/04/2016.
(...) [TRE-PR, RecCrimEleit nº 1436, rel. Josafá Antonio Lemes, DJE 03/10/2016, não destacado
no original]
No presente caso, verifico que o réu manifestou expressamente, no mandado de intimação, o seu
desejo de recorrer da sentença de 1º grau (id. 42955030, fl. 18).
Posteriormente, a defensora dativa do réu peticionou pugnando pela apresentação de razões
diretamente no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (id. 42955060).
Ante o princípio da especialidade, o art. 600, § 4º, do CPP (que autoriza o oferecimento de razões
recursais na instância superior) não se aplica a processos penais nesta Justiça Especializada,
porquanto os arts. 266, 268 e 362 do Código Eleitoral delimitam a forma pela qual devem ser
apresentados os recursos contra decisões de 1º grau.
Dessa feita, não se admite a apresentação de razões recursais nesta instância.
Todavia, não obstante a ausência de razões recursais na forma e tempo devidos, há de ser
analisado o recurso de forma genérica, uma vez que o sentenciado manifestou, tempestivamente,
seu desejo em recorrer.
Portanto, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso criminal deve
ser conhecido.

Num. 43464662 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
Mérito
(i) Fato punível
O acusado foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 289 do Código Eleitoral, que
trata da inscrição fraudulenta e é assim redigido:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-multa.
Segundo José Jairo Gomes, o termo fraude:
(...) denota frustração do sentido e da finalidade da norma jurídica pelo uso de artimanha,
astúcia, artifício ou ardil. Conquanto aparentemente aja o agente conforme o Direito, o efeito
visado o contraria, resultando sua violação. Há uma aparência de legalidade no ato.
[GOMES, José Jairo. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral - 2ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Atlas, 2016, p. 45]
O recorrente foi acusado de ter praticado a seguinte conduta (denúncia, id. 42954903, fl. 32):
(ii) Materialidade e Autoria
A materialidade do crime está devidamente demonstrada pela certidão da Justiça Eleitoral (id.
42954893, fl. 13) e pelos espelhos de cadastro eleitoral (idem, fls. 14-15), que demonstram que
houve a transferência da inscrição eleitoral de Leandro Aldeir de Lima no dia 03/09/2015,
anteriormente inscrito junto à 328ª Zona Eleitoral de São Paulo, para a 49ª Zona Eleitoral de
Colombo.

Num. 43464662 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
Por sua vez, a autoria encontra-se plenamente demonstrada face à confissão em juízo (id.
42714254), corroborada pelo laudo de perícia papiloscópica (id. 42954901, fls. 6-11), que
concluiu que as impressões digitais coletadas no requerimento de alistamento eleitoral objeto da
falsificação pertencem ao réu, boletim de ocorrência (id. 90178985), auto de prisão em flagrante
(id. 90178964) e depoimento de testemunha (id. 42954995).
No laudo de perícia papiloscópica constam as seguintes comparações e conclusões:
(...)
A - Polegar Esquerdo obtido da mídia do TRE em nome de LEANDRO ALDEIR LIMA Inscrição:
387135320141.
(...)
B - 01 (uma) cópia da ampliação do Polegar Esquerdo em nome de ALDEIR DA SILVA
ARRUDA presente na Ficha de Identificação RG 7.125.099-7 produzida pela SSP/PR (...).
(...)
C - 01 (uma) cópia da ampliação do polegar esquerdo em nome de LEANDRO ALDEIR LIMA da
individual datiloscópica do Boletim de Identificação Criminal produzido pela DPF/CAC/PR (...).
(...)
D - 01 (uma) cópia do verso da individual datiloscópica RG 7.125.099-7 (impressões batidas)
fornecido pelo II/SESP/PR em nome de ALDEIR DA SILVA ARRUDA (...)
(...)
Ao término das análises comparativas e exames de confronto entre as estruturas morfológicas
das impressões digitais constantes nos documentos examinados, constataram os
papiloscopistas que:
Foram encontradas correspondências entre os Polegares Esquerdos em nome de LEANDRO
ALDEIR LIMA descrito em II-A em relação a ALDEIR DA SILVA ARRUDA descrito em II-B,
LEANDRO ALDEIR LIMA descrito em II-C e ALDEIR DA SILVA ARRUDA descrito em II-D,
tratando-se, portanto todos do mesmo indivíduo.
Relativamente à prova testemunhal, a única testemunha ouvida, Débora Jordão de Lima, disse
(id. 42954995):
Promotora: (...) O que a senhora tem a esclarecer pra gente, por favor?
Débora: Bom doutora, na verdade já faz um tempo né, na época eu estava como estagiária
fazendo as biometrias da época, nós atendíamos muitas pessoas né, e nós tínhamos a
orientação de receber os documentos como nos foi orientado, e quando houvesse alguma
divergência que não pudéssemos fazer no momento a renovação, no caso que fosse, nós
chamaríamos os coordenadores, responsáveis por nosso atendimento. Nós atendíamos várias
pessoas né, recebendo identidade, recebendo título de eleitor, então a olho nu difícil identificar
um documento falso né, e aí o que nos era orientado era que tirássemos xerox quando era de
CNH e também do título apresentado.
Promotora: No caso em específico aqui do Aldeir, a senhora identificou essa falsidade
documental de pronto ou não?
Débora: Não, não tinha como a gente identificar a falsidade em algum documento ou não né,
eram vários documentos, eram várias pessoas, então não tínhamos nem o tempo hábil para isso
né.
Promotora: Não, é porque a senhora falou quando foi ouvida na fase inquisitorial que quando era

Num. 43464662 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
documento grosseiro, vocês conseguiam perceber, né?
Débora: É, mas quando era muito assim né, um papel diferente, uma impressão mal feita, isso a
gente chamava os coordenadores e eles pediam para a pessoa se retirar, mas era quando fosse
muito grosseiro mesmo.
Promotora: E nesse caso não era?
Débora: Não, porque se não a gente teria feito né.
Promotora: A senhora tem conhecimento de a partir de quando se percebeu que era falso?
Débora: Olha, pois, eu ainda estava estagiando no fórum né, soube só quando foi notificado né,
porque até então, não, eu não sabia.
Promotora: A senhora lembra da fisionomia no Aldeir?
Débora: Não lembro, já faz muito tempo.
E pela advogada do recorrente:
Advogada: Lá durante seu trabalho, na sua colaboração junto ao Fórum Eleitoral, quando vocês
entregavam os documentos, depois de colhidos ali com as pessoas que foram levar a
documentação para fazer o título, era dado algum retorno para vocês em relação ali na semana
ou no dia de cadastramentos que foram efetivados ou não? Vocês tinham retorno em relação a
isso, ou era encaminhado?
Débora: Nós tínhamos um relatório no final do dia né, de todos que foram realizados e
transferidos, mas a gente não tinha assim, eram muitos né doutora, então a gente não tinha
precisão assim de quais exatamente foram, se nós quiséssemos consultar até teria mas como
falei, a gente fazia atendimento de meio dia até às dez da noite, eram muito atendimentos, então
não tinha como a gente solicitar de quais pessoas que nós fizemos tinha.
Advogada: Feedback.
Débora: É, feedback, não tínhamos, só números né, não de pessoas e quais.
Com relação ao interrogatório de Aldeir da Silva Arruda em audiência (id. 42954996), constou o
seguinte ao ser questionado pela magistrada:
Magistrada: (...) O que aconteceu para se dar início a esse processo junto a Justiça Eleitoral?
Aldeir: O que aconteceu é o que está narrado aí mesmo, eu fui lá e fiz isso mesmo, o que está
falando aí né.
Magistrada: Só confirma aqui para a gente na ocasião do furto, furto a um banco, é isso mesmo?
O senhor foi preso e junto ao senhor foram encontrados documentos, entre eles esse título de
eleitor, é isso?
Aldeir: Isso.
Magistrada: O senhor confirma hoje que veio ao Fórum Eleitoral, apresentou este documento em
nome de Leandro Aldeir de Lima e fez o título de eleitor, transferiu?
Aldeir: Confirmo meritíssima.
Magistrada: Tá, Leandro Aldeir de Lima, o senhor conhece ou essa pessoa não existe? O que
é?
Aldeir: Não, não conheço.
Magistrada: O senhor então obteve essa certidão que também é falsa? Essa certidão de
nascimento.
Aldeir: Sim.
(...)

Num. 43464662 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
Magistrada: Então por ora, o senhor confirma que sabia da impossibilidade de ter o título de
eleitor regular por conta desta condenação.
Aldeir: Sim.
(...)
Magistrada: Quando foi sua primeira condenação?
Aldeir: Foi em 2009, alguma coisa assim, algum tempo depois.
Magistrada: Então sabendo que o senhor não podia ter o título de eleitor por conta da
condenação criminal, o senhor pegou um documento falso e fez essa transferência.
Aldeir: Sim.
Assim como, pela promotora eleitoral:
Promotora: O senhor confessou aqui né, a prática dos fatos narrados na denúncia, eu só queria
entender, se o senhor puder explicar, por qual motivo o senhor se inscreveu fraudulentamente
como eleitor, o senhor foi procurado por alguém? Ofereceram dinheiro ou alguma vantagem? O
que aconteceu?
Aldeir: Não doutora, não foi procurado por ninguém, foi tremenda de uma “burrice” sabe, uma
falta de juízo (...)
Não há dúvida, assim, que Aldeir da Silva Arruda utilizou-se de certidão de nascimento em nome
de Leandro Aldeir Lima, a qual sabia pertencer a outra pessoa, para transferir título eleitoral para
o município de Colombo.
O recorrente expressamente admitiu que foi até o cartório eleitoral de posse da certidão de
nascimento de terceiro para obter título de eleitor.
Desse modo, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para a comprovação da
autoria e da materialidade do crime, ou seja, o réu utilizou-se de documento público que sabia ser
de outra pessoa para inscrever-se fraudulentamente como eleitor.
A conduta realizada amolda-se ao tipo penal, uma vez que, consciente da sua situação pessoal,
ou seja, com os direitos políticos suspensos, dirigiu-se ao Cartório Eleitoral de Colombo/PR, com
a finalidade de promover a transferência do domicílio eleitoral de outra pessoa como se fosse a
sua.
Inscrição fraudulenta é crime de natureza formal, consumando-se com o requerimento de
inscrição, sem que sejam necessários os atos de deferimento ou do uso dado ao título eleitoral
obtido com a fraude.
A respeito desse tema, veja-se a lição de Suzana de Camargo Gomes, citando entendimento do
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo:
A lição se aplica ao crime eleitoral do art. 289, também formal, que se consuma tão-só pela
inscrição fraudulenta, pouco importando a finalidade do ato. Basta a consciência da
injuridicidade para que se exaura o crime, cuja consumação está alheia ao eventus damni.
Assim, irrelevante, para a caracterização do delito, que a finalidade da inscrição eleitoral não
tenha sido a de votar ou ser votado ou que o título eleitoral tenha sido ou não utilizado em
qualquer outro ato da vida civil.

Num. 43464662 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
[GOMES, Suzana Camargo. Crimes eleitorais - 4ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2016, p. 95]
Com relação ao elemento subjetivo, o tipo penal previsto no artigo 289 do Código Eleitoral exige a
configuração do dolo genérico apenas, ou seja, basta que a finalidade seja a obtenção de um
alistamento ou transferência, de modo fraudulento, com infração à legislação eleitoral.
Essa circunstância ficou configurada pela conduta do recorrente, já que ele dirigiu a sua vontade
livre e consciente para, ao usar documento de identificação que sabia ser falso, inscrever-se
fraudulentamente como eleitor.
A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente do Tribunal Superior Eleitoral:
(...)
4. A leitura do art. 289 do Código Eleitoral evidencia que o crime de inscrição fraudulenta de
eleitor não demanda nenhuma finalidade eleitoral específica para sua configuração, de modo
que, para subsunção da conduta ao tipo penal, basta a vontade consciente do agente para
realizar, mediante expediente ardil, transferência ou inscrição eleitoral (dolo genérico), tal como
reconhecido no acórdão recorrido.
(...) [TSE, AgR no AI nº 3158/GO, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 03/10/2019,
não destacado n original]
O mencionado artigo tem por bem jurídico tutelado a idoneidade dos registros em âmbito eleitoral.
Dessa maneira, a solicitação de transferência eleitoral com o conhecimento de que a
documentação apresentada não pertencia ao agente enquadra-se na descrição do tipo e denota a
materialidade do delito.
Sendo assim, o sentenciado agiu de forma a caracterizar a conduta como inscrição fraudulenta,
enquadrando o fato à norma.
Ademais, também não se encontrava amparado pelas excludentes de ilicitude, assim como ao
tempo do crime o réu era imputável, possuindo a potencial consciência da ilicitude, sendo exigível
conduta diversa.
Com isso, plenamente caracterizadas a autoria e a materialidade do crime que lhe é imputado,
passa-se à análise da dosimetria da pena aplicada em primeiro grau.
(iii) Dosimetria
Para o recorrente, a pena aplicada foi de 01 ano e 01 mês de reclusão, em regime semiaberto,
e 05 dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato,
devidamente corrigido.
A pena prevista para esse ilícito é de "Reclusão até cinco anos e pagamento de cinco a 15 dias-
multa".
O tipo penal de inscrição fraudulenta não indica a pena mínima, incidindo na hipótese do artigo
284, “caput” do Código Eleitoral, que a estabelece em um ano de reclusão.

Num. 43464662 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
a) Circunstâncias Judiciais
Quanto às circunstâncias a serem consideradas para a fixação da pena, tem-se que o juízo a quo
somente valorou negativamente os antecedentes.
Antecedentes: Trata-se de análise da vida pregressa do agente, do ponto de vista da eventual
prática reiterada de delitos. Encontra-se pacificado no âmbito do STJ que o conceito de maus
antecedentes:
(...) abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado
ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no
curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco
anos, as quais também não induzem reincidência (...).
[STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 741535/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 09/08/2022]
Compulsando os autos, verifica-se que o réu:
(i) não possui condenações anteriores com trânsito em julgado no âmbito da Justiça Federal,
conforme constou da certidão regional de antecedentes criminais da Justiça Federal da 4ª
Região, expedida em 10/09/2018 (id. 42954909, fls. 20-21);
(ii) há registros no cadastro eleitoral do agente de condenações criminais com trânsito em
julgado, conforme constou de certidão expedida em 20/09/2018 pelo chefe de cartório da 49ª
Zona Eleitoral de Colombo (idem, fls. 23-24), assim descritos na referida certidão:
(iii) há registros de condenações com trânsito em julgado no espelho de consulta realizada no dia
02/08/2018 junto ao sistema Oráculo (id. 42954903, fl. 38, e id. 42954905, fls. 1 e seguintes), das

Num. 43464662 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
quais extraem-se, dentre outros:
iii.a) autos 0022625-85.2011.8.16.0013, 2ª Vara Criminal de Curitiba, pena 4 anos e 4 meses,
mais 11 dias-multa, trânsito em julgado em 05/12/2012;
iii.b) autos 5000202-78.2017.4.04.7005, 4ª Vara Federal de Cascavel, pena 16 anos, 4 meses e
10 dias, mais 542 dias-multa, trânsito em julgado em 05/12/2012;
iii.c) autos 2004087-00.0000.0.00.0076, 2ª Vara Criminal de Cascavel, pena 2 anos e 3 meses,
mais 12 dias-multa, trânsito em julgado em 10/08/2004;
iii.d) autos 2007.0010593-0 e 2011.0026297-0, 2ª Vara Criminal de Curitiba, 9 anos e 5 meses,
mais 42 dias-multas, trânsito em julgado em 25/04/2011.
Com base nesses elementos, é razoável a conclusão do juízo de primeiro grau, que valorou
negativamente a circunstância judicial de antecedentes criminais e, com isso, aumentou a pena-
base em 1/12, isto é, passou a pena privativa de um ano para um ano e um mês, mas manteve os
dias-multa no mínimo legal.
Na segunda fase, o juízo a quo compensou a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, Código
Penal) decorrente da condenação relativa à sentença transitada em julgado no dia 05/12/2012,
com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, Código Penal), o que
também é razoável e se encontra autorizada na jurisprudência do STJ, consolidada no Tema
Repetitivo nº 1.077:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a
reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a
conduta social do agente.
Dessa forma, a pena provisória permaneceu em 1 ano e 1 mês de reclusão e 5 dias-multa, a
qual se converteu em definitiva ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição, com
fixação do regime de cumprimento semiaberto.
Quanto às causas especiais de aumento e diminuição da pena, inexistem nos presentes autos, de
sorte que a pena definitiva ficou no mesmo patamar.

CONCLUSÃO
Considerando que há prova robusta da prática do ilícito, que está comprovada a autoria e a
materialidade e que foi justificado o aumento da pena para além do mínimo legal, não há reparos
a fazer na sentença recorrida.
Face ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Num. 43464662 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2022 23:25:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120123250722800000042429170
Número do documento: 22120123250722800000042429170
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2022 10:04:46
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0000015-36.2018.6.16.0049 - Colombo - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REVISOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK -
RECORRENTE: ALDEIR DA SILVA ARRUDA - Advogado do(a) RECORRENTE: RAISSA DE
CAVASSIN MILANEZI - PR75769 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos
Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE
01/12/2022 .